Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
1. A extinção do processo sem resolução do mérito não está condicionada à citação.
2. Na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, o Decreto-lei 911/69 permite, a pedido do autor, a conversão da busca e apreensão em ação executiva.
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais não impõe prévia intimação pessoal.
4. Apelo não provido.